Tribunal: TJMT
Processo: 1000377-71.2019.8.11.0012
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000377-71.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NOADIA SOARES DE SOUSA - ME - CNPJ: 37.515.848/0001-63 (APELANTE), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO – NECESSIDADE – PREVALÊNCIA DA LEF SOBRE O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRECEDENTES DO STJ – REQUERIDA A CONVERSÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS POR AUSÊNCIA DE UM PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE PROCEDIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA NÃO COMPROVADA DE PLANO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – S
ENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

A garantia do Juízo é pressuposto indispensável para o recebimento dos embargos à execução fiscal, nos termos do que dispõe o art. 16, da Lei 6.830/80.

2. O STJ assentou, no julgamento do REsp nº 1.272.827/PE, em sede de recurso repetitivo que, em atenção ao princípio da especialidade da LEF, as disposições contidas no art. 941 do CPC, que dispensa a garantia como condicionante dos embargos, não se aplica às execuções fiscais, em razão de dispositivo específico (art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80) que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal.

3. Em que peso o recente entendimento da 1ª Turma do STJ ao julgar o Recurso Especial 1.487.772/SE, não há nos autos documentos aptos a comprovarem a ausência de patrimônio da recorrente ou de bens para garantir o juízo.

4. A
exceção
de
pré-executividade
há de ser admitida nas hipóteses em que o executado alega matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício pelo Juiz e desde que não haja necessidade de dilação probatória e instauração do contraditório, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NOADIA SOARES DE SOUSA –ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 1000377-71.2019.8.11.0012, impetrado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que, pela inteligência do artigo 914 do Novo CPC, poderá se opor à execução por meio de embargos, independentemente de penhora, depósito ou caução. Nesse sentido, afirma que deve ser possibilitado a apresentação de embargos à execução fiscal quando o requente não tiver bens a oferecer, diante da teoria do diálogo das fontes entre a lei geral e a especial.

Ainda, afirma que a empresa deixou de existir em 2011 e, portanto, não houve fato gerador que ensejasse a cobrança do TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndio. Salienta também que a cobrança do TACIN pelo Estado é inconstitucional, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para que seja concedida a justiça gratuita, com a dispensa da garantia do juízo, declarando, ao final, a inexigibilidade da cobrança do TACIN e, consequentemente, do débito referente à execução fiscal.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento do pedido como exceção de pré-executividade.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal (id. 67897481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se recurso de apelação interposto por
NOADIA SOARES DE SOUSA –ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 1000377-71.2019.8.11.0012, impetrado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

Ao analisar o caso, o juízo de piso extinguiu o feito por falta de garantia da execução, condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal:

Os Embargos à Execução em tela, por carecer de evidente pressuposto de admissibilidade, deve ser rejeitado, senão vejamos. Segundo dispõe o art. 16, § 1º, “Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução”. A regra, como redigida, não deixa espaço para dúvidas ou interpretações que lhe afastem do seu sentido literal, de modo que qualquer tentativa de burla deve ser repelido.

Saliente-se que, muito embora não se desconheça de minoritária doutrina que defende a derrogação da norma em tela com o advento do Novo Código de Processo Civil (art. 914, caput), é certo que a posição que melhor se coaduna com as regras de hermenêutica é aquela que aplica o princípio da especialidade, conforme tem feito o Superior Tribunal de Justiça (...)

Neste contexto, fica evidente que os embargos à execução fiscal ofertados sem a garantia do juízo não podem ter o seu mérito enfrentado, como sói ocorrer na hipótese dos autos.

Ainda, a fim de afastar qualquer pretensão no sentido da dispensa da garantia do juízo, muito embora não se ignore a existência de entendimento contrário, a jurisprudência do Colendo STJ é no sentido de que nem mesmo a concessão da gratuidade de justiça é causa de exoneração do dever de garantir o juízo (...)

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, REJEITO os Embargos à Execução Fiscal opostos, o que faço com arrimo no art. 485, IV do CPC c/c art. 16, § 1º da LEF.

A Apelante se insurge contra a sentença, alegando, em síntese, que, pela inteligência do artigo 914 do Novo CPC, poderá se opor à execução por meio de embargos, independentemente de penhora, depósito ou caução. Nesse sentido, afirma que deve ser possibilitado a apresentação de embargos à execução fiscal quando o requente não tiver bens a oferecer, diante da teoria do diálogo das fontes entre a lei geral e a especial.

O artigo 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) prevê que "
não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução
".

O tema já foi objeto de exame pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.272.827/PE, Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, DJe 31/05/2013. Em sede de recurso repetitivo, aquela Corte assentou que, em atenção ao princípio da especialidade da LEF, as disposições contidas no art. 736 do CPC/73 (atual art. 941 do CPC), que dispensa a garantia como condicionante dos embargos, não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal.

É bem verdade que, posteriormente,
a 1ª Turma do STJ, ao julgar o Recurso Especial 1.487.772/SE, decidiu que “
deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado, inequivocamente, que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo
”.

Na parte final de seu voto, o Ministro Relator do acórdão, Gurgel de Faria, salientou que a questão deve ser analisada sob o prisma da hipossuficiência do executado, e não com base na obtenção do benefício da justiça gratuita.

Assim, concluiu-se, a partir do julgado, que deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, quando restar inequivocadamente comprovado que o devedor não possui nenhum patrimônio para garantir o crédito exequendo.

Contudo, em que pese a alegação de que a empresa requereu a declaração de baixa na prefeitura no ano 2011 por ausência de condições financeiras, não há nos autos documentos aptos a comprovarem a ausência de patrimônio ou de bens para garantir o juízo.

Em uma leitura sistemática do ordenamento jurídico, tem-se que, uma vez já constituído o crédito tributário e ajuizada demanda executiva, não se poderia afastar ou lançar mão do crédito que supostamente seria exigível e, por isso é exigida a garantia do juízo nessa fase processual.

Assim, diante da inexistência de qualquer comprovação da hipossuficiência do devedor que possa excepcionar a exigência legal, somado ao fato de que o executado litigar sob justiça gratuita não é motivo suficiente para dispensar a garantia, de rigor a manutenção da sentença.

No tocante ao pedido de recebimento dos Embargos à Execução Fiscal como Exceção de Pré-Executividade, mais uma vez, razão na assiste a Apelante.

Isso porque a Exceção de Pré-Executividade, instrumento excepcional, resultado de construção doutrinária e jurisprudencial, há de ser admitida em hipóteses que o devedor alega matérias de ordem pública, que podem ser reconhecidas de ofício pelo Juiz, como, por exemplo, os pressupostos processuais e as condições da ação, desde que não haja necessidade de dilação probatória e instauração de contraditório.

In casu
, os embargos foram rejeitados por ausência de uma condição de procedibilidade, a saber, a falta de garantia do juízo, visto que a Apelante não logrou demonstrar, de plano, a impossibilidade da empresa em prestar a referida garantia. Ademais, a matéria veiculada pela Recorrente requer dilação probatória, de modo que não pode ser resolvida a partir de um simples requerimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 16 DE FEVEREIRO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1º. VOGAL. O 2º. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 1º. DE JUNHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021